Tribunal: STF
Processo: Rcl 71148
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. TEMAS 360/RG E 725/RG. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REQUISITO NÃO ATENDIDO. FORMALIZAÇÃO APÓS A PRECLUSÃO DO PRONUNCIAMENTO ATACADO. INADEQUAÇÃO. ART. 988, § 5º, I, DO CPC. SÚMULA 734/STF. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo interno interposto de pronunciamento que negou sequência à reclamação ante a preclusão, na origem, da matéria concernente à inexigibilidade de título executivo judicial fundado em interpretação declarada inconstitucional pelo STF.



    2. A parte agravante aponta ofensa ao entendimento firmado no Tema 360/RG, ante a manutenção da exigibilidade de título judicial, e ao decidido no RE 958.252 (Tema 725/RG) e na ADPF 324, no sentido da licitude da terceirização de atividade-fim. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se, considerada a preclusão da discussão acerca da inexigibilidade do título executivo, o Tribunal de origem desrespeitou as disposições contidas nos Temas 360/RG e 725/RG, além do proclamado na ADPF 324.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. O esgotamento das instâncias ordinárias é necessário quando se invoca como paradigma, em reclamação, julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (CPC, art. 988, § 5º, II), circunstância não verificada no caso.



    5. É inadmissível a reclamação quando ausente a estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma suscitado. 



    6. O reconhecimento da inexigibilidade de título executivo judicial fundado em interpretação declarada inconstitucional pelo STF, emanada do Tema 360/RG, não alcança processos em que preclusa a matéria.



    IV. DISPOSITIVO



    7. Agravo interno desprovido.